Tribunal: STF
Processo: Pet 11431
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se, em síntese, de pedido (Protocolo STF nº 112075/2024) formulado no seguintes termos:



    “seja notificada a República do Ecuador para que o juízo: 



    a-) aplique o reconhecimento da nulidade das provas obtidas no acordo de leniência celebrado pela Odebrecht, cujo envio deu-se por cooperação internacional, consequentemente, 



    b-) extinguindo-se a persecução penal do requerente, 



    b-) determinando-se a revogação do mandado de prisão, 



    c-) determinando-se a imediata remoção de sua inscrição na lista da Interpol, 



    d-) determinando-se o desbloqueio das contas bancárias do requerente, comunicando-se a s autoridades correlatas, em âmbito internacional”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Em 16/05/2024, proferi decisão nestes autos, transitada em julgado (eDoc 57), em favor do ora Requerente Ricky Iván Miguel Federico Dávalos Oviedo (eDoc 52) e que apresenta a seguinte parte dispositiva:



    “defiro o pedido constante destes autos e estendo os efeitos da decisão proferida na Reclamação 43.007/DF para declarar, segundo o ordenamento jurídico nacional, a imprestabilidade, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, declarando, segundo o ordenamento jurídico nacional, a imprestabilidade, quanto ao requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, para que seja encaminhada ao Governo do Equador por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI.”



    Vê-se, desse modo, nos termos da decisão acima transcrita, que se trata de mera reiteração de pedido por mim já deferido, nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, e cujo ato decisório já foi devidamente encaminhado ao Ministério da Justiça (Autoridade Central para Cooperação Jurídica Internacional em Matéria Penal) para que comunicasse ao Governo do Equador por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI.



    Têm-se, pois, como esgotada, nos limites de sua atuação, a prestação jurisdicional desta Suprema Corte, razão pela qual nada há a deferir, ressaltando-se que eventuais alegações em torno de “inaceitável desrespeito a cooperação internacional” devem ser deduzida em sede e por meios próprios.



    Por tais razões, tenho que não se revela viável a pretensão deduzida nesta sede.



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido ora formulado.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente